Tribunal: STF
Processo: RE 1430047
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

2.	A Minª. Cármen Lúcia submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 

“1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO LAVA JATO. ACORDO DE LENIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À EMPRESA QUE FIRMOU O ACORDO. ARTIGO 487, INCISO III, ALÍNEA ‘B’, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO TOCANTE AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANO DA PETROBRAS. 1. A autoridade competente para firmar o acordo de leniência, no âmbito do Poder Executivo Federal é a Controladoria Geral da União (CGU). 2. Não há impedimentos para que haja a participação de outros órgãos da administração pública federal no acordo de leniência como a Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, havendo, portanto, a necessidade de uma atuação harmônica e cooperativa desses referidos entes públicos. 3. Tendo em vista os termos do Acordo de Leniência firmado entre a CGU/AGU e a empresa requerida e que neste está abrangido para fins de ressarcimento os contratos apontados na ação de improbidade e/ou medida cautelar de arresto, é incabível o prosseguimento do feito no tocante ao pedido de ressarcimento integral dos danos em relação à PETROBRAS. 4. Se, por um lado, temos a prevalência da supremacia do interesse público (que busca, além do ressarcimento ao Erário e a reparação dos danos causados ao patrimônio público, a punição dos envolvidos) sobre os interesses particulares, tem-se, por outro, a necessidade de prestígio ao acordo de leniência já firmado, que, ao oferecer um lenitivo nas penas administravas para as empresas colaboradoras, tem em troca informações relevantes ao interesse público. 5. Se o acordo de leniência é ajustado com a observância dos requisitos legais (legitimidade inclusive) fixando um valor a título de ressarcimento integral do dano, esse documento será oponível contra todos. E os valores ali fixados presumem-se contemplar a integralidade do dano (seja ele material ou moral) não podendo ser exigido por outro órgão (bis in idem) ou sequer ser rediscutido a título de aferir-se se o valor é integral (segurança jurídica). 6. Recurso improvido” (fls. 5-6, e-doc. 69).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 93).
2. Pela Petição/STF n. 44.439/2023 (e-doc. 195), protocolizada em 4.5.2023, a recorrente pleiteia a redistribuição deste recurso extraordinário ao Ministro Alexandre de Moraes, por prevenção ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.338.298.
A recorrente “requer a redistribuição do presente feito para o Gabinete do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, uma vez que Sua Excelência está prevento para julgar todos os Recursos Extraordinários, a exemplo dos ARE 1338298 (provido monocraticamente), ARE 1430046 e ARE 1431038, oriundos das ações de improbidade administrativa decorrentes da Operação Lava Jato nas quais figura a Petrobras no polo ativo.
Note-se que o objeto do Recurso Extraordinário em epígrafe é rigorosamente o mesmo dos demais Recursos Extraordinários distribuídos, qual seja, saber se é possível a exclusão precoce das empreiteiras colaboradoras do polo passivo das referidas ações de improbidade administrativa. Por isso, se torna imperiosa a redistribuição por dependência para o Exmo. Min. Alexandre de Moraes que já teve a oportunidade de prover mais de um dos Recursos Extraordinários da Petrobras na mesma matéria, a fim de evitar o risco de decisões contraditórias” (fl. 1, e-doc. 195).
3. Remeta-se o processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para decisão sobre os pedidos apresentados na Petição/STF n. 44.439/2023.”

3.	A Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 

“1.	Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 200 - ID: 5beb9d46), informa-se que, em 12/04/2023, o presente recurso extraordinário foi distribuído livremente à Ministra Cármen Lúcia, em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc 188 – ID: 5427f117). 
2.	Após a distribuição, a Ministra Relatora, Cármen Lúcia, com base na petição da parte recorrente (Petição/STF nº 44.439/2023 - e-Doc. 195 – ID: b79fcee5), determinou o encaminhamento dos autos à Presidência (e-Doc. 199 – ID: d6c4ea4e), para que apreciasse a existência de eventual prevenção ao Ministro Alexandre de Moraes, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, tendo como processos justificadores o ARE 1.338.298, o ARE 1.430.046 e o ARE 1.431.038. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou informações sobre o critério de distribuição empregado. 
3.	Expostas as informações acima, verificou-se, após nova conferência por esta coordenadoria, que o RE 1.430.047 não possui nenhum número de origem que guarde conexão com o ARE 1.338.298, o ARE 1.430.046 e o ARE 1.431.038. Em virtude disso, a distribuição foi livre.”

4.	Não é caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nos esclarecimentos prestados pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, não há coincidência de origens ou de objeto que justifique a redistribuição deste recurso extraordinário à relatoria do Min. Alexandre de Moraes por prevenção.

6.	De fato, o presente recurso extraordinário tem por origem a ação civil por ato de improbidade administrativa nº 5027001-47.2015.4.04.7000, em tramitação na 3ª Vara Federal de Curitiba, cujo objeto é contrato firmado entre a Petrobras e Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (doc. 25). Os processos que, segundo a parte requerente, tornariam o Min. Alexandre de Moraes prevento, têm origens e objetos distintos, conforme segue:

i)	ARE 1.338.298 - Ação civil por ato de improbidade administrativa n. 5011119-11.2016.4.04.7000, em tramitação na 11ª Vara Federal de Curitiba/PR, cujo objeto envolveu contrato firmado entre a Petrobrás e a empresa Odebrecht (edoc. 3); 
ii)	ARE 1.430.046 - Ação de improbidade administrativa n. 5017254-05.2017.4.04.7000, em tramitação na 11ª Vara Federal de Curitiba/PR, cujo objeto envolveu contrato firmado entre a Petrobrás e a empresa Odebrecht (edoc. 10); 
iii)	ARE 1.431.038 - Ação de improbidade administrativa n. 5017254-05.2017.4.04.7000, em tramitação na 11ª Vara Federal de Curitiba/PR, cujo objeto envolveu contrato firmado entre a Petrobrás e a empresa Andrade Gutierrez (edoc. 68).

7.	Sendo assim, apesar de haver relevante grau de afinidade entre os feitos quanto à questão constitucional discutida, não estão presentes os elementos indispensáveis para a distribuição do feito por prevenção, nos termos do art. 69 do RISTF.

8.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete da Minª. Cármen Lúcia. 

Publique-se.

Brasília, 6 de junho de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente